Tribunal: STF
Processo: Ext 549
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-28
Data de publicação: 1992-05-28

Ementa:
EXTRADIÇÃO  PASSIVA  -  LIMITES  MATERIAIS  DA   DEFESA   DO
EXTRADITANDO - CONTEUDO POSSIVEL  -  INADMISSIBILIDADE  DE  INDAGAÇÃO
PROBATORIA  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  -  PRINCÍPIO  DA  DUPLA
TIPICIDADE -  CONCURSO  FORMAL  DE  DELITOS  -  PEDIDO  DEFERIDO  SEM
RESTRIÇÕES.
         -  O  Supremo  Tribunal  Federal,  na  ação  de   extradição
passiva, não dispõe de qualquer poder de indagação probatoria sobre o
mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente.
         -   A   defesa   do   extraditando   sofre,   no    processo
extradicional, limitações de ordem material, eis que  -  não  podendo
ingressar  na  analise  dos  pressupostos  da  "persecutio  criminis"
instaurada no Estado requerente -  somente  podera  versar  os  temas
concernentes a identidade da pessoa reclamada, a existência de vícios
formais nos documentos  apresentados  ou  a  ilegalidade  da  propria
extradição.
         - Não descaracteriza  o  princípio  da  dupla  tipicidade  a
circunstancia de os fatos ilicitos, objetivamente descritos nas pecas
informativas, não guardarem identidade de denominação jurídica com os
tipos previstos na legislação penal brasileira.
         E essencial, para efeito  de  observancia  do  postulado  da
dupla incriminação, que os fatos atribuidos  ao  extraditando  -  não
obstante a diversidade de seu "nomen juris" ou  a  incoincidencia  de
sua designação formal - revistam-se  de  tipicidade  penal  tanto  no
ordenamento jurídico brasileiro quanto no sistema de direito positivo
do Estado requerente.
         - Se os fatos atribuidos ao extraditando  são  puniveis,  no
direito brasileiro, a título de  concurso  formal  de  delitos,  esta
circunstancia - que envolve mera tecnica de aplicação  das  penas  -,
não se impõe, quando deferido o pedido extradicional,  a  observancia
do Estado requerente.